Tribunal: STF
Processo: RE 96374
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-30
Data de publicação: 1983-08-30

Ementa:
AÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 485,
467, 468, 471 E 474 DO C.P.C.
PARA A HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 741, I, DO ATUAL CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - QUE E A DE FALTA OU NULIDADE DE CITAÇÃO, HAVENDO
REVELIA -, PERSISTE, NO DIREITO POSITIVO BRASILEIRO, A "QUERELA
NULLITATIS", O QUE IMPLICA DIZER QUE A NULIDADE DA SENTENÇA, NESSE
CASO, PODE SER DECLARADA EM AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE,
INDEPENDENTEMENTE DO PRAZO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA,
QUE, EM RIGOR, NÃO E A CABIVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.